Tribunal: TJSP
Processo: 0000588-56.2014.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência. Manutenção. Cerco de pesca. Alegação de que o réu instalou um cerco de pesca, em sua propriedade, que prejudica o cerco de pesca do autor. Inocorrência de esbulho ou turbação. De fato, a própria narrativa do autor, corroborada pela prova testemunhal, indica que cada um dos litigantes vem explorando seus cercos de pesca dentro de suas

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência. Manutenção. Cerco de pesca. Alegação de que o réu instalou um cerco de pesca, em sua propriedade, que prejudica o cerco de pesca do autor. Inocorrência de esbulho ou turbação. De fato, a própria narrativa do autor, corroborada pela prova testemunhal, indica que cada um dos litigantes vem explorando seus cercos de pesca dentro de suas respectivas propriedades, não havendo esbulho ou turbação. Se o cerco do réu é irregular, como afirma o autor, tal questão foge ao âmbito da ação possessória, devendo o autor tomar as providências cabíveis junto aos órgãos responsáveis. – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.